Tribunal: STF
Processo: Rcl 65266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rita Maria Rosa Ramos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5008574-97.2014.4.04.7206), que teria, supostamente, afrontado a tese firmada no RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “No dia 29 de setembro de 2014, a Reclamante propôs ação ordinária junto ao r. juízo da 1ª Vara Federal de Lages – SC visando (i) a declaração de nulidade da decisão prolatada pelo eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000 e, por consequência, a sua não submissão ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Carta Magna, (ii) a declaração do seu direito à percepção integral dos emolumentos advindos dos serviços prestados junto ao Ofício de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Lages – SC, e finalmente, (iiii) o ressarcimento dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional ilegalmente imposto à ela até o ajuizamento da referida demanda. 



    [...]



    Ao receber a exordial, o MM. Juízo monocrático deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, autorizando o depósito judicial dos valores controversos, em conta vinculada àquele Juízo, mediante a apresentação dos balancetes previstos pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000 (item 6.4). 



    A ação foi julgada improcedente em primeira instância, sendo que o recurso de apelação manejado pela Reclamante veio a ser desprovido pela Corte Regional, tendo o acórdão prolatado sido impugnado por meio de recursos especial e extraordinário interpostos pela Postulante no dia 02 de março de 2017. 



    Já no dia 01 de março de 2018, a ação declaratória foi sobrestada até que houvesse pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 779, porquanto, a matéria discutida na referida demanda já havia sido afetada pela decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS no dia 21/11/2014, quando essa Suprema Corte reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral no referido tema.



    [...]



    Com o levantamento do sobrestamento do feito, o eminente Desembargador Vice-Presidente do TRF4 proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 779 e determinando a remessa dos autos a essa Corte Suprema quanto ao remanescente. 



    Não se conformando quanto à negativa de seguimento de seu reclamo quanto à correta aplicação do Tema 779, a Reclamante ainda manejou agravo interno e embargos de declaração, ambos desprovidos pela Corte Regional, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional para garantir a autoridade da decisão proferida no aludido tema, com a correta aplicação dos comandos exarados pelo excelso pretório no que diz respeito à destinação dos eventuais valores controvertidos que foram depositados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento daquela demanda. 



    [...]



    Como se vê, diante da decisão ora reclamada, surge o risco de se manter com plena eficácia o quadro ora retratado nos autos da Ação Ordinária nº 5008574- 97.2014.4.04.7206, o qual desrespeita indiscutivelmente o Tema 779, assim, a Reclamante não ter direito ao levantamento dos valores que foram depositados judicialmente naquele processo, bem como, todos aqueles realizados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento da referida demanda. 



    Não se pode olvidar que é incontroverso que o teto remuneratório só passou a incidir aos interinos de delegações extrajudiciais, dentre eles a ora Postulante, a partir do dia 21/08/2020, merecendo ser ressaltado que, em tempo e modo devidos e antes mesmo da decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos nº 5008574- 97.2014.4.04.7206, a Reclamante ajuizou a referida demanda, inclusive, promovendo depósitos judiciais dos valores que excediam ao teto remuneratório constitucional, porquanto, acreditava que ela teria o direito de recebê-los ao final da demanda, caso obtivesse êxito na sua empreitada. 



    Assim, entende que os referidos valores devem ser liberados à sua pessoa, porquanto, realizados anteriormente à data fixada por esse Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 779 e promovidos em razão da controvérsia que havia sobre a titularidade dos referidos créditos, a qual só veio a ser dirimida após a modulação de efeitos promovida a partir da decisão proferida no referido tema de repercussão geral.”



    Ao final, requer “a) liminarmente, initio litis e inaudita altera pars, a CONCESSÃO DE PROVIMENTO MANDAMENTAL, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Federal Vice-Presidente do TRFR na Ação Ordinária nº 5008574-97.2014.4.04.7206, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante no tocante à matéria relativa ao Tema 779 de repercussão geral dessa Corte, e, assim, determinar a liberação em prol da Postulante de todos os valores depositados judicialmente nos autos, bem como, daqueles realizados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento daquela demanda, pelas razões já colimadas; b) subsidiariamente, caso entender que não fora comprovada a ausência de boafé do Estado de Santa Catarina no recebimento dos valores depositados ao FRJ/SC anteriormente ao ajuizamento da presente ação, conceder a liminar para, ao menos, determinar a liberação dos valores depositados judicialmente nos referidos autos, porquanto, foram realizados como garantia para evitar o descumprimento das determinações então emanadas pelo TJSC e não efetivamente como pagamentos levados a efeito voluntariamente pela Reclamante, sendo indiscutível o direito à sua devolução em respeito àquilo que foi decidido por esse excelso pretório no Tema 779”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Juízo reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nos seguintes termos (eDoc. 8): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo réu com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    Eis a ementa do acórdão: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO CARTORIAL - TABELIÃO INTERINO. REMUNERAÇÃO - LIMITE - TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR. Aquele que ocupa a serventia extrajudicial de forma interina (ingresso na serventia após 05 de outubro de 1988 por outra forma não seja mediante prévia aprovação em concurso público, de investidura inicial ou de remoção) não é delegatário de serviço público, mas preposto do Estado, e como tal está sujeito à limitação de remuneração ao teto previsto no art. 37-XI da Constituição Federal. 2. A verba honorária deve ser fixada conforme o CPC e de acordo com casos símiles da Corte, razão pela qual cabe ser majorada para 10% do valor da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 



    A tese foi modulada nos seguintes termos: 



    [...]



    Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, de modo que não se aplicam os itens da modulação. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral. 



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário abrange também outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 779 do STF e determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.”



    Interposto Agravo Interno da referida decisão, a 2ª Seção do TRF-4 negou-lhe provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 779/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 779 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 779-RG (RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como na modulação de seus efeitos, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 



    2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.



    3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados.



    4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”



    Neste sentido já manifestou a Primeira Turma, quando do julgamento da AO 2.745-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, no qual restou consignada a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERUCSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba.



    2. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação.



    3. Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (AO 2745 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe 16/6/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente